Tribunal: TJPA
Processo: 0062457-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062457-86.2014.8.14.0301
APELANTE: EVERALDO CUNHA DA SILVA, JOSEDEQUE SOUSA DOS SANTOS, JOAO BOSCO MENDES JUNIOR, JAIRO NOGUEIRA DA COSTA, SANDRA SANTANA DE ANDRADE RIBEIRO, JOSE CAMPELO DE MORAIS, JAQUELINE ALVES DE SOUZA AARAO, JOAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA, LAURINALDO SERRA RABELO, DERIVALDO GONZAGA ALVES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO Nº 1.298/08 NÃO GARANTIU IRREDUTIBILIDADE AOS SERVIDORES QUE RECEBIAM O AUXÍLIO EM PECÚNIA. TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ (SEPUB) O DETRAN/PA E A RECORRENTE. REDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. O auxílio alimentação, instituído no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado do Pará pela Lei 7.197/08, de 09/09/2008, possui natureza indenizatória e não será incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim;

2. O Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, que regulamentou a lei instituidora do auxílio-alimentação, fixou no art. 3º, §1º, que os servidores beneficiados com os contratos de fornecimento de vale-alimentação ou auxílio alimentação continuariam a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197/08, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização;

3. De acordo com as provas dos autos, os autores/apelantes recebiam o auxílio-alimentação, em pecúnia, mensalmente, junto com a sua remuneração. Logo não se enquadra na garantia de irredutibilidade prevista no art. 3º, §1º do Decreto regulamentador;

4. No “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o DETRAN, assinado pela recorrente, na qualidade de membro da comissão de servidores do DETRAN, ficou acordado na cláusula segunda que o auxílio-alimentação passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores;

5. Portanto, o auxílio alimentação tem natureza indenizatória e não se incorpora aos vencimentos do servidor público a qualquer título. Consequentemente, a redução ou supressão não implica em redução de vencimentos e, portanto, não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, nem da legalidade.

6. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão atacada, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
19
de outubro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JOSÉ CAMPELO DE MORAIS E OUTROS
, contra sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada Parcial nº 0062457-86.2014.8.14.0301
, proposta em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente os pedidos dos autores.

Narra os autores serem servidores públicos do quadro efetivo do DETRAN.

Informaram que recebem auxílio alimentação, porém após a entrada em vigor da Lei Estadual 7.197/2008 e do Decreto 1.298/2008 que a regulamentou, o valor desse benefício foi reduzido de R$ 800,00 para R$ 600,00, posteriormente reajustado para R$ 629,10.

Afirmam que a redução do valor de R$ 800,00 para R$ 600,00 foi irregular e que caso continue a receber os mesmos R$ 800,00, com o reajuste estaria recebendo R$ 838,80.

Assim, postulam que seja reconhecido o seu direito de no ver reduzido o valor do vale alimentação, além de ser aplicado o reajuste sobre os R$ 800,00, devendo ser paga a diferença entre os valores que receberam e os que efetivamente deveriam ter sido pagos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu a gratuidade da justiça, porém, indeferiu o pedido liminar, considerando a vedação legal, nos termos do art. 7º, § 2º c/c § 5º da lei 12.016/09 e art. 2-B da lei 9494/1997 (ID. Num. 2485677).

Devidamente citado, o DETRAN ofereceu contestação, pugnando pelo total desprovimento da ação (ID. Num. 2485678).

Réplica dos autores (ID. Num. 2485680).

Alegações finais do DETRAN (ID. Num. 2485680).

Parecer Ministerial (ID. Num. 2485684).

Sobreveio sentença, julgando totalmente improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, acolho integralmente o parecer ministerial para JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) devem ser pagos pelo autor, ficando a cobrança suspensa em razão do mesmo estar sob o pálio da Assistência Judiciária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se.

Belém, 28 de janeiro de 2019.

Andrea Ferreira Bispo

Juíza de Direito

Respondendo pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém”

Inconformados os autores, interpuseram recurso de apelação (ID. Num. 2485687), pugnando pela reforma do julgado, devendo condenar o DETRAN ao pagamento do auxílio-alimentação no valor de R$ 838,80.

Conforme certidão (ID. Num. 2485687), decorreu o prazo legal, sem que o apelado apresentasse contrarrazões ao recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e em seguida determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. Num. 2552238).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo , mas desprovimento do recurso, devendo-se manter a sentença em sua integralidade.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a redução no auxílio-alimentação foi ilegal ou não, pois daí decorrerá a determinação para que a administração pública ajuste o valor.

Pois bem, as autoras/apelantes narram que o DETRAN realizava o pagamento de vale-alimentação desde a década de 80.

Em 09/09/2008, foi editada a Lei 7.197/08, publicada no DOE nº 31.252, de 11/09/2008, instituindo o auxílio-alimentação no âmbito do serviço público da administração direita, autárquica e fundacional, tendo caráter indenizatório, sendo vedada a incorporação ao vencimento ou remuneração, para qualquer finalidade.

Art. 1º Fica instituído o auxílio-alimentação para os servidores públicos ativos, civis e militares da Administração Pública Estadual, Autarquias e Fundações.

Art. 6º O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será:

I - incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária;

No art. 7º da referida lei ficou consignado que os contratos, vigentes ao tempo da promulgação da norma, firmados por órgãos ou entidades da Administração Estadual, para fornecimento de vale ou ticket alimentação, seriam cumpridos até o seu termo final, vedada a prorrogação ou novas contratações.

Art. 7º Os contratos em vigor, firmados por órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, para fornecimento de vale ou ticket alimentação, serão cumpridos até o final estabelecido contratualmente, vedada a sua prorrogação ou novas contratações para o mesmo objeto.

Por sua vez, o Decreto nº 1.298/08, de 23/09/2008, publicado no DOE nº 31261, de 24/09/2008, que regulamenta a Lei 7.197/08, que concedeu o auxílio-alimentação aos servidores públicos estaduais, no §1º, do art. 3º, estabeleceu que os servidores beneficiados com os contratos para fornecimento de vale-alimentação, após o término, teriam os valores mantidos, isto é, não poderiam ser reduzidos, tampouco majorados. Senão vejamos:

Art. 3º Os órgãos e entidades que na data da publicação da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008, tenham contratos para fornecimento de vale-alimentação em curso, respeitarão os prazos contratuais estabelecidos, sendo-lhes vedado firmar aditivos, renovações ou repactuações de qualquer espécie.

§ 1º Os servidores beneficiados com os contratos de que trata o caput deste artigo continuarão a receber os valores previamente pagos, convertendo-se à forma de pecúnia nos termos da Lei nº 7.197, de 9 de setembro de 2008, após o término dos mesmos, sem redução e vedada a sua atualização.

Destaco que a Lei 7.197/08 instituiu o auxílio-alimentação em toda a administração pública direta, autárquica e fundacional, com a finalidade de regulamentar o pagamento do benefício e adequá-lo à realidade financeira e orçamentária de cada órgão e/ou entidade. Não obstante o art. 4º, consignou de forma expressa que o benefício seria custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação do servidor. Assim, a realidade do DETRAN/PA pode ser distinta das demais autarquias, fundações e órgão da administração direta.

Pois bem, observo que o DETRAN/PA, em contestação, juntou a ficha financeira dos autoras onde fica comprovado o recebimento, em pecúnia, do auxílio-alimentação. Da mesma forma, os contracheques juntados pelas recorrentes, corroborando a informação de que recebia o auxílio em questão sob a forma de pecúnia, no contracheque. Logo, depreende-se que os servidores públicos do DETRAN/PA não recebiam o benefício por força de contrato firmado entre a administração pública e uma empresa fornecedora de ticket-alimentação ou vale-alimentação e, portanto, não albergados pela irredutibilidade prevista no §1º, do art. 3º do Decreto nº 1.298/08.

Por outro lado, consta o “Termo de Ajuste” firmado entre o Sindicado dos Funcionários Públicos do Estado do Pará-SEPUB e o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, com a interveniência do Governo do Estado, inclusive firmado pela recorrente, na qualidade de membro da comissão de servidores do DETRAN/PA, no qual ficou ajustado na cláusula segunda que o auxílio-alimentação fornecido pelo DETRAN/PA passaria a ser de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestruturação aprovado, não havendo o que reclamar acerca de irredutibilidade de valores, em face da devida compensação feita na gratificação de trânsito a ser implementada no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, conforme transcrevo abaixo:

“CLÁUSULA SEGUNDA – O auxílio-alimentação fornecido pelo DETRAN/PA passará a ser no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), quando da implementação do projeto de reestrutura aprovado, estando os trabalhadores cientes e de acordo com a necessidade desta adequação, não consubstanciado tal ato em quebra do compromisso estatal de irredutibilidade dos valores recebido antes do advento da lei 7.197/2008, diante da devida compensação pecuniária estabelecida na gratificação de trânsito tratada na cláusula primeira.”

A contrapartida do Estado do Pará no que tange ao envio do novo plano de cargos, carreira e remuneração foi cumprida, com a regulamentação dos valores pactuados no acordo, a título de gratificação de trânsito, conforme resta comprovada a partir da publicação da Lei 7.283, de 01/07/2009.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708, TEMA 24, em 06/02/2013, fixou a seguinte tese:

“I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”

O auxílio-alimentação tem natureza indenizatória e, portanto, não incorporável ao vencimento ou remuneração, a qualquer título. Assim, não há redução na remuneração dos recorrentes, não cabendo falar em prejuízo aos servidores. Desta forma, em plena consonância com o TEMA 24 do STF.

Nesse sentido é o entendimento do STF e do TJ/PA a respeito da matéria discutida:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. 3. DIMINUIÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DO VALOR PERCEBIDO. NÃO OCORRÊNCIA. 4. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 705702 Rel. Min. Gilmar Mendes Julg. Em 18.06.2013)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE VALOR DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PREVISTA EM TERMO DE AJUSTE FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ (SEPUB) E O DETRAN-PA. POSSIBILIDADE. VERBA DE CARATER INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Tanto o vale alimentação quanto o auxilio alimentação são verbas de caráter indenizatório, de modo que é de total impertinência a alegação do apelante acerca de violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que ausente o caráter remuneratório de tais vantagens.

2 – Recurso que se nega provimento. (Apelação nº 00161856820138140301. TJ/PA. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Nadja Nara Cobra Meda. Julgado: 30/03/2017. Publicado: 31/03/2017)”

Assim sendo, tanto o vale alimentação quanto o auxílio alimentação são verbas de caráter indenizatório, de modo que não procede a alegação das autoras acerca de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que ausente o caráter remuneratório.

Em parecer, o Ministério Público Estadual veio a corroborar meu entendimento, quanto ao acerto da sentença ora reexaminada, conforme podemos verificar da simples leitura de trechos de sua manifestação:

“Portanto, o auxílio alimentação, sendo vantagem pecuniária de natureza eminentemente indenizatória, não está sob o manto do princípio da irredutibilidade de vencimentos consubstanciado no artigo 37, XV, da Constituição Federal.

(...) Noutro óbice, analisando o caso em tela, observa-se que o Termo de Ajuste firmado, que instituiu a redução do auxílio alimentação e majoração da gratificação de trânsito, não exerceu redução de vencimentos dos Apelados, portanto não feriu direito adquirido. Além disso, em análise aos contracheques dos Autores/Apelantes, anexos aos autos, verificou-se o recebimento, em pecúnia, do auxílio-alimentação pelos mesmos. Logo, depreende-se que os servidores públicos do DETRAN/PA não recebiam o benefício por força de contrato firmado entre a administração pública e uma empresa fornecedora de ticket-alimentação ou vale-alimentação e, portanto, não albergados pela irredutibilidade prevista no §1º, do art. 3º do Decreto nº 1.298/08.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
19
de outubro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/10/2020